Tribunal: TJPA
Processo: 0817442-29.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817442-29.2021.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV

APELADO: EDINALDO PINTO DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0817442-29.2021.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

PROCURADORA AUTARQUICA: PAULA QUEIROZ O. COSTA SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES

APELADO: EDINALDO PINTO DA SILVA

ADVOGADA: MAYARA DE OLIVEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ATÉ 01/01/2023. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Edinaldo Pinto da Silva, declarando a nulidade dos descontos previdenciários realizados com base no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 e determinando a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do IGEPREV para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) analisar a legalidade dos descontos previdenciários realizados nos proventos de aposentadoria do autor, bem como a possibilidade de devolução dos valores descontados, à luz da modulação dos efeitos da decisão do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IGEPREV é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem questões relacionadas aos vencimentos de servidores inativos, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

4.

O STF, no julgamento do RE 1.338.750/SC, declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, por violação à competência dos Estados para legislar sobre as alíquotas de contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas.

5.

Contudo, em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos dessa decisão, mantendo a validade dos descontos realizados até 01/01/2023, o que impede a devolução dos valores descontados no período.

6.

Assim, embora reconhecida a inconstitucionalidade dos descontos, a restituição dos valores não é devida, em razão da modulação dos efeitos determinada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O IGEPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem descontos previdenciários em proventos de servidores inativos.

2.

A Lei Federal nº 13.954/2019 é inconstitucional na parte que fixa alíquotas de contribuição previdenciária para militares inativos e pensionistas, competindo aos Estados legislar sobre essa matéria.

3.

A modulação dos efeitos da decisão do STF no RE 1.338.750/SC impede a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária até 01/01/2023.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 22, XXI; CPC, art. 72, II; Lei Complementar Estadual nº 142/2021; RE 1.338.750/SC, STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0030827-46.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; STF, RE 1.338.750 RG; STF, RE 1.338.750 ED, Rel. Ministro Luiz Fux.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com
início aos sete dias do mês de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 17401224), proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
que, nos autos do
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
EDINALDO PINTO DA SILVA
,
julgou procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo procedente os pedidos para: DECLARAR A NULIDADE DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS aplicado a Requerente com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, considerando a declaração incidental de inconstitucionalidade, e DETERMINAR ao Requerido que se abstenham de promover descontos de contribuições a Autor(a) da presente ação, com base no artigo 24-C da Lei Federal 13.954/2019, sendo-lhes aplicável o regime previsto no Art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 39/02; CONDENAR O IGEPREV a RESTITUIR o Autor os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019, devendo os valores ser acrescidos de juros de mora. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021." Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais incidentes na primeira fase processual, bem como, condeno a requerida a pagar honorários advocatícios, que ora fixo na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Inconformado, o IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (Id. 17401226).

Em suas razões recursais, o
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
alega, de forma preliminar, sua ilegitimidade, sustentando a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará no custeio do sistema de proteção social dos Militares. Destacou a desvinculação dos fundos previdenciários sob responsabilidade do IGEPREV.

Requereu ainda o indeferimento da justiça gratuita deferida ao autor, por ser militar com ganhos acima da média do cidadão brasileiro.

No mérito, asseverou a competência privativa da União, ao argumento de que a inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares não estão incluídas entre as matérias de competência do ente estadual.

Destacou que os Militares, diante das suas peculiaridades, não fazem parte do regime previdenciário (RGPS e RPPS), mas integram o Sistema de Proteção Social, que envolve inatividade e pensão militar, o qual passou a integrar expressamente no texto constitucional (art. 22, XXI), constitucionalizando essas regras e assegurando a simetria entre os Militares Estaduais, do DF e das Forças Armadas.

Destarte, pontuou que todas as leis Estaduais que tratam da Inatividade e pensões de seus militares de forma diversa perderam efeito, pois serão aplicados os novos dispositivos estabelecidos na Emenda Constitucional e na Lei Federal nº 13.954/2019.

Aduziu que, com a LC nº 142, de 16 de dezembro de 2021, que alterou questões importantes da legislação estadual; criou o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e estabeleceu, expressamente, a taxação de militares e pensionistas.

Sustentou a ausência de direito adquirido, frisando a observância ao princípio da irredutibilidade. Asseverou sobre o não cabimento de pagamento da VPNI.

Argumentou sobre a redução da base de cálculo do Imposto de Renda e da concessão de reajuste de 4,5% apenas para os Militares, a partir de abril.

Alegou a distinção entre o precedente fixado na ACO 3396 e o caso concreto relativo aos descontos previdenciários sobre inativos do Estado do Pará, pontuando sobre a ausência de efeito
erga omnes
.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

A parte Apelada
ESTADO DO PARÁ,
apresentou suas Contrarrazões (Id. 17401229).

A Parte Apelada EDINALDO PINTO DA SILVA, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certidão de Id. 17401230.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 17513505).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por meio do Procurador Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto (Id. 18098489)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR:

O
IGEPREV
alega sua ilegitimidade para atuar no polo passivo da demanda.

A tese de ilegitimidade não merece prosperar, na medida em que o IGEPREV, por força da Lei Complementar 44/2003, é entidade autárquica com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios e gestão administrativa, patrimonial e financeira descentralizadas. E, em assim sendo, possui autonomia administrativa e financeira, legitimidade e capacidade processual própria, respondendo, portanto, pelos atos inerentes a sua atividade, sendo, portanto, parte legítima em demandas nas quais se discute questões atinentes aos vencimentos de servidores inativos, como no caso dos autos. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva e arguição de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará afastadas.
O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.
(...) 5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0030827- 46.2013.8.14.0301, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/08/2022, Publicado em 06/09/2022). [Grifei].

Posto isto, não há se falar ilegitimidade passiva do IGEPREV. Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO:

Trata-se de ação movida por militar inativo, com pedido de Tutela de Urgência, em que se questiona o fato de o IGEPREV ter passado a descontar, a partir de abril de 2020, contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria.

Requereu, em tutela antecipada, que o réu parasse imediatamente os descontos previdenciários em questão, bem como, que fosse reconhecido incidentalmente a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 24-C DA Lei Federal nº 13954/19 e, ao final, que fosse declarado ilegal tal desconto e a devolução dos valores descontados.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca legalidade ou não dos descontos previdenciários realizados pelo apelante nos proventos de aposentadoria do autor.

In casu
, já há entendimento pacificado pelo STF de que a União extrapolou sua competência privativa para edição de normas gerais sobre inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, ao fixar a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada a estes servidores, por meio da Lei nº 13.954/19, conforme está previsto no art. 22, XI, da Constituição Federal de 1988, que transcrevemos a seguir:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI –
normas gerais
de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;” (Grifei)

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, sob a Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 01/10/2021, assentou a tese de que:

"A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."

Segue ainda a ementa do julgado do RE 1.338750/SC:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)

Assim, compreende-se que a Lei Federal nº 13.954/2019, é inconstitucional, pois estabeleceu alíquotas de contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas, restando impossibilitada a aplicação do percentual nela previsto.

Portanto, assiste razão ao recorrido no sentido de que a cobrança da alíquota de 9,5% é ilegítima.

Ocorre que, após a declaração de inconstitucionalidade da citada lei, houve decisão em Embargos de Declaração modulando os efeitos desta decisão, a fim de conservar os recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei n. 13.954/2019, até 01/01/2023.

Desse modo, os valores descontados não poderão ser devolvidos, uma vez que o STF modulou os efeitos da decisão, conforme jurisprudência a seguir:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Ademais, urge esclarecer que, diante desta circunstância, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou o artigo 84, II, da Lei Complementar 39/2002 e previu a alíquota de 14% (quatorze por cento) para todos os servidores públicos, inativos e pensionistas a título de contribuição previdenciária.

“Art. 84 - As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Para são:

(...)

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos beneficiários de pensão a razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1° do art. 218 da Constituição Estadual;”

Contudo para os Militares esta mesma Lei instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará e no art. 36 prescreve que:

“Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I - contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;”

Apesar disso, o fato de já existir nova lei não faz com o que o autor não tenha razão quanto ao pedido da inicial sobre a inconstitucionalidade do desconto.

Logo, os descontos efetuados de 9,5% eram ilegítimos, contudo, com a modulação dos efeitos, os valores não poderão ser devolvidos, pois o STF considerou os descontos válidos até 01/01/2023.

Do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença e declarar a inconstitucionalidade do desconto de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do autor, contudo não se pode condenar o apelante à devolução dos valores, uma vez que o STF modulou os efeitos e considerou os descontos válidos até 01/01/2023, conforme fundamentação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, para reformar a sentença e declarar a inconstitucionalidade do desconto de 9,5% (nove e meio por cento) à título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do autor, contudo, sem condenar o apelante à devolução dos valores, uma vez que o STF modulou os efeitos e considerou os descontos válidos até 01/01/2023, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024